Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-15.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000269-15.2016.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES - CPF: 367.263.891-91 (AGRAVANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE – AFASTADO -

SUBMISSÃO AO COLEGIADO-

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo a agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2- Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017).Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 649.429/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

3-[...]eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. (AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES contra decisão unipessoal, que não conheceu dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do CPC.

Sustenta a Agravante que ao invés da Relatora não ter conhecido dos embargos, poderia ter aplicado o principio da fungibilidade e ter recebido como agravo interno.

Aduz ainda, que “a agravante foi prejudicada para dar lugar a parente da Secretária de educação, cuja atitude foi presenciada pelas testemunhas que depuseram na instrução processual”, logo faz jus a indenização, pelos danos que lhe foram causados ante a atitude maldosa do agravado.

Assim, requer ao final, a retratação do
decisum.

Sem apresentação contrarrazões (id.162612180).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que não conheceu dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do CPC.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, não merece o provimento almejado.

Isso porque, o Embargante ora Agravante limitou-se naquela oportunidade, a narrar o estado emocional do advogado diante do desfecho da lide, que não lhe foi favorável, bem como questionou a justiça da decisão, sem apontar qual seria o verdadeiro vício do julgado, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]No caso em apreço, a Embargante limitou-se a narrar o estado emocional do advogado diante do desfecho da lide, que não lhe foi favorável, bem como questionou a justiça da decisão, sem apontar qual seria o verdadeiro vício do julgado.

O
decisium
contém ampla fundamentação acerca das circunstâncias que não autorizaram a concessão da indenização por danos morais, quando a posse ocorreu por meio de decisão judicial, conforme se observa:.

A Apelante sustenta a incorreção da sentença na análise das fraudes, arbitrariedades e ilegalidades praticas pelo Apelado. Argumenta o ilícito praticado pelo Apelado na preterição visando a sua nomeação para o cargo, restando configurado o dever de indenizar.

Em detida análise dos autos observo que a Apelante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído a Secretária de Educação do município de Feliz Natal-MT visando assegurar sua posse no cargo público (Id. 117553474). Aliado a isso, observo que a liminar foi deferida, porém terminou sendo revogada ante a sentença que denegou a segurança.

Interposto Recurso de Apelação, o mesmo foi provido para conceder a segurança visando assegurar a posse da então impetrante no cargo público (Id. 117553474).

Nesse cenário, a Apelante pretende obter indenização para reparar os supostos danos materiais e morais em decorrência do atraso na posse do cargo público.

A matéria em debate foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema no 671/STF), sendo assentado que:

Ementa:ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

Em síntese, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou que ‘a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido de que a pretensão da Apelante é manifestamente improcedente. Inclusive reitero que a nomeação tardia se deu em decorrência de decisão judicial, não tendo ocorrido discussão sobre eventual arbitrariedade no ato.

Deve ser mencionado, por relevante, que existia fundada dúvida sobre o direito de a Apelante tomar posse no cargo público.

Essa fundada dúvida é observada na tramitação do mandado de segurança, tanto é que a liminar foi inicialmente deferida e, posteriormente, revogada por ocasião da sentença que denegou a segurança.

No âmbito do julgamento do Recurso de Apelação a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu não provimento. O recurso, entretanto, foi acolhido e provido, sendo determinado a posse.

O quadro fático demonstra que o Apelado não cometeu arbitrariedade, pois existia fundada dúvida sobre o direito à posse. Assim, a pretensão da Apelante, na linha da jurisprudência anteriormente mencionada, é improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 15% sobre o valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, como se evidencia, a Embargante não demonstrou omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no decisum que reclamaria a correção pelo órgão julgador a fim de conferir a devida tutela jurisdicional, fazendo menção à questões estranhas à atividade jurisdicional.

Desse modo, a insurgência sequer merece ser conhecida.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte de Justiça, de que não tendo a Embargante apontado qualquer vício, os aclaratórios não devem ser conhecidos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017).Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 649.429/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NO V. ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não são apontados vícios no v. acórdão ora embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp n. 1.256.614/SP, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 13/09/2018).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017, grifei).

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

Nessa linha de intelecção, ao contrario do pleiteado pelo Agravante, não cabe a aplicação do instituto fungibilidade, pois, conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017).Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 649.429/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Por fim, eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. ( AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023